Tribunal: TJMT
Processo: 1021200-29.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021200-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Procuração, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DOUGLAS MORA SINGHI - CPF: 319.761.338-40 (ADVOGADO), ELIZABETH REGINA LOPES VICENTINI - CPF: 396.301.371-00 (AGRAVANTE), ODETE TAVARES LOPES - CPF: 592.934.111-72 (AGRAVADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CUSTAS E HONORÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que condenou a agravante ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, mesmo diante de sucumbência mínima, além de indeferir o pedido de revogação da justiça gratuita concedida à parte adversa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a condenação da agravante ao pagamento integral das custas e honorários diante de sua sucumbência mínima; (ii) saber se há elementos suficientes para revogação da gratuidade judiciária concedida à parte agravada.

III. Razões de decidir

3. A condenação ao pagamento integral de custas e honorários, em caso de sucumbência mínima, revela desproporcionalidade e contrariedade aos princípios da causalidade e da razoabilidade.

4. A ausência de elementos concretos que demonstrem a modificação da situação de hipossuficiência da parte beneficiária da justiça gratuita impede a revogação do benefício.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A condenação integral ao pagamento de custas e honorários deve observar a proporcionalidade quando a sucumbência da parte for mínima.

2. A revogação da justiça gratuita exige prova robusta da alteração da condição de hipossuficiência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, parágrafo único do CPC; 98, §3º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELIZABETH REGINA LOPES VICENTINI (ID. Num. 230588659)
, em face de decisão exarada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de Ação de Exigir Contas n. 1008242-70.2022.8.11.0003, proposta por
ODETE TAVARES LOPES (Agravada)
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por ODETE TAVARES LOPES em desfavor de ELIZABETH REGINA LOPES VICENTINI da presente ação para condenar a parte ré a prestar, no prazo de 15 (quinze) dias as contas somente a partir de 14 de maio de 2021 (data em que foi outorgada procuração em favor da requerida – id. 81439873), até abril/2022 (data especificada pela própria autora) e somente em relação as contas de titularidade da autora (excluída a conta conjunta), sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte contrária apresentar, de acordo com o artigo 550, §5º, do Código de Processo Civil. E, (...) Ante a sucumbência recíproca, em face da regra da causalidade, condena-se as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, por metade, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, considerando o trabalho do(a) Advogado(a) das partes, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85 do Código de Processo Civil., à razão de 50% para cada um dos patronos”, suspendendo-se a exigibilidade em razão de deferimento de justiça gratuita (CPC, 98, § 3º).

Em síntese, sustenta que o agravo é cabível e tempestivo, e requer o deferimento de justiça gratuita em sede recursal.

Argumenta que “(...) Trata-se de ação ajuizada por Odete, idosa interditada, representada por sua curadora e filha Maria Carolina, contra sua antiga procuradora e filha Elizabeth, ora agravante, com o objetivo de exigir contas referente à administração de seu patrimônio, supostamente mal gerido no período de 01/2016 a 04/2022”; que “(...) A parte autora, ora agravada, alegou que a agravante, fazendo uso de procurações públicas, se apropriou de todo o dinheiro disponível em suas contas bancárias, incluindo valores provenientes de benefícios do INSS, poupança, venda de imóvel residencial e outros proventos, totalizando aproximadamente R$ 180.000,00”; que “(...) Em contestação, a agravante demonstrou a má-fé da agravada e as contradições apresentadas em juízo, destacando que a ação foi proposta por influência da curadora provisória da autora, Maria Carolina Lopes, que omitiu a verdadeira condição de saúde da mãe e a sua interdição. A agravante comprovou que prestou contas devidamente e que a maior parte dos valores já estava sob a administração da própria curadora provisória, Maria Carolina. Além disso, ficou comprovado a inexistência de venda de imóvel, apropriação de valores ou prejuízo financeiro para a autora”; que “(...) A r. decisão reconheceu a improcedência da maior parte dos pedidos autorais, ressaltando a falta de legitimidade ativa da autora para o período questionado (01/2016 a 13/05/2021) e a improcedência do pedido em relação às contas conjuntas. Assim, o colendo juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, limitando o dever de prestar contas ao período compreendido exclusivamente entre 14/05/2021 — data em que foi outorgada procuração em favor da requerida (ID 81439873) — e 04/2022, data especificada pela própria autora. Além disso, a prestação de contas ficou restrita às contas de titularidade exclusiva da autora, excluindo-se as contas conjuntas conforme consta expressamente na decisão. Contudo, o juízo a quo não se manifestou adequadamente sobre o pedido de justiça gratuita, apesar da comprovada insuficiência de recursos da agravante. Além disso, a condenação em honorários advocatícios foi desproporcional, desconsiderando tanto a sucumbência da agravada quanto sua condição financeira, e ignorando os princípios de equidade e razoabilidade estabelecidos pelo CPC”.

Diz que “(...) A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais na primeira fase da ação de exigir contas. Por meio dessa decisão, acertadamente, limitouse o dever de prestar contas ao período compreendido exclusivamente entre 14/05/2021 e 04/2022. Além disso, a prestação de contas ficou restrita às contas de titularidade exclusiva da autora, excluindo-se as contas conjuntas”; que “(...) dos R$ 180.000,00 originalmente pleiteados pela agravada, a agravante prestará contas de apenas R$ 1.212,00, ou seja, correspondendo a uma vitória de aproximadamente 99.33% para a ré, uma vez que a grande maioria do valor reivindicado foi desconsiderada pela r. sentença”.

Assevera que a condenação aos honorários de sucumbência é desproporcional; que “(...) Embora a decisão tenha sido de parcial procedência, a condenação à sucumbência recíproca, que determinou o pagamento das custas e despesas processuais por metade, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa e divididos igualmente entre os patronos (50% para cada), revela-se desproporcional, pois a agravada sucumbiu na maior parte”; que “(...) A agravada pleiteou a prestação de contas no período compreendido entre 01/2016 a 04/2022, totalizando 75 (setenta e cinco) meses. Contudo, a r. sentença condenou a agravante a prestar contas de apenas 11 (onze) meses, isto é, 14/05/2021 e 04/2022”; que “(...) a agravante está obrigada a prestar contas apenas do mês de abril de 2022, correspondente ao valor de R$ 1.212,00 (um salário mínimo da época), e não dos R$ 180.000,00 pleiteados. Vale ressaltar que a administração dos valores no período de 05/2021 a 03/2022 estava a cargo da atual curadora da agravada. Por fim, cumpre esclarecer que o valor administrado entre 14/05/2021 e 04/2022 seria de, no máximo, R$ 13.332,00 (11 salários mínimos à época), e não R$ 180.000,00. Além disso, a agravante não se apropriou de nenhum recurso de sua genitora (ID 125300357), sendo, portanto, indevidamente condenada ao pagamento de R$ 9.000,00 em honorários de sucumbência. Essa condenação é desproporcional e injusta, merecendo, assim, ser reformada para refletir a verdadeira realidade dos fatos”.

Frisa que a Autora sucumbiu na maior parte dos pedidos; que “(...) A agravada também buscava a condenação da agravante à prestação de contas relativas a três contas bancárias. Todavia, conforme consta dos autos, a ré deverá prestar contas apenas de uma conta bancária, conforme a decisão que limita a obrigação de prestação de contas somente em relação às contas de titularidade da autora (excluídas as contas conjuntas). Portanto, conclui-se que: 1 - AGÊNCIA: 2458 - CONTA: 0864724-0 (Deve prestar contas de abril/2022) 2 - AGÊNCIA: 2458 - CONTA: 0049506-9 (Não deve prestar contas) 3 - AGÊNCIA: 2458 - CONTA: 0059645-0 (Não deve prestar contas)”.

Esclarece que “(...) é imprescindível esclarecer que a conta bancária de número 0864724-0 foi utilizada exclusivamente para o recebimento de benefícios do INSS, com transferências automáticas destinadas à conta conjunta de número 0049506-9. Portanto, a agravante está dispensada de prestar contas desses valores, conforme determinado na r. sentença”.

Menciona que “(...) a autora também foi vencida quanto ao número de contas para as quais pretendia exigir prestação de contas”; que “(...) a autora também foi vencida quanto ao número de contas para as quais pretendia exigir prestação de contas”.

Assevera que “(...) a agravante aponta mais uma contradição na manutenção dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos à agravada. Conforme evidenciado nos autos, a agravada é proprietária de 8 (oito) imóveis localizados em São Paulo/SP e Rondonópolis/MT, além de receber benefícios mensais de aposentadoria e pensão por morte. Adicionalmente, consta nos autos que a agravada efetuou um pagamento à vista no valor de R$ 9.735,53 ao seu patrono (ID 125300357, fls. 16), bem como possuía recursos financeiros, conforme transferência recebida no valor de R$ 18.360,00 (ID 125300357, fls. 18)”.

Requer “(...) a reforma da r. decisão agravada para os seguintes fins: a) Deferir os benefícios da justiça gratuita para a agravante, conforme explicitado na contestação (ID 125300357, fl. 10, item VIII) e na declaração de hipossuficiência econômica juntada aos autos (ID 125302468); esclarecendo, destarte, a r. sentença que declarou: “A exigibilidade fica suspensa porque deferida a AJG (CPC, 98, §3º).”; b) Reformar a condenação da agravante ao pagamento de metade das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, condenando a agravada ao pagamento integral, considerando que ela sucumbiu na maior parte dos pedidos, correspondendo a uma vitória de aproximadamente 99,33% para a agravante; c) Revogar os benefícios da justiça gratuita concedidos à agravada, tendo em vista que é proprietária de 8 (oito) imóveis em São Paulo/SP e Rondonópolis/MT, além de ter demonstrado possuir recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais e os honorários de sucumbência”.

Foi deferido o pedido de justiça gratuita.

As contrarrazões foram ofertadas, suscitando preliminares de não conhecimento do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento do agravo.

Diante das preliminares, a Agravante foi intimada a manifestar-se, sendo apresentada a manifestação (ID. Num. 262857262).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Em informações prestadas pelo Juízo “a quo”, foi noticiada a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
.

Em síntese, a parte Agravada suscita a preliminar de não conhecimento, sob alegação de erro grosseiro, pois deveria ter sido interposta, no seu entender, apelação cível, ante a decisão combatida.

Pois bem.

Não merece prosperar o pleito preliminar.

É que da decisão acerca de dever de prestar contas caberá agravo de instrumento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO – NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – RECORRÍVEL POR AGRAVO – PRECEDENTE DO STJ E DESTE TRIBUNAL – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Com a alteração legislativa apresentada no Código de Processo Civil de 2015, contra a decisão interlocutória que julga procedente a primeira fase da Ação de Exigir Contas, condenando o réu a prestar contas na forma do art. 550, § 5º, do CPC é cabível o recurso de Agravo de Instrumento, ex vi do art. 1.015, II, do CPC. (N.U 1003308-23.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024)”.

Diante disso, rejeito a preliminar.

V O T O - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL.

Não há nenhum cabimento a preliminar suscitada, eis que é evidente o interesse e legitimidade da Agravante em interpor este agravo.

Tal situação é evidenciada pela condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, incluindo-se honorários advocatícios.

Ante ao exposto,
REJEITO
também essa preliminar.

V O T O – MÉRITO

Quanto ao mérito, o objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão de mérito exarada pelo Juízo “a quo”, que nos autos de Ação de Exigir Contas n. 1008242-70.2022.8.11.0003, proposta por
ODETE TAVARES LOPES (ora Agravada)
, em face de
ELIZABETH REGINA LOPES VICENTINI (Agravante),

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a prestar, no prazo de 15 (quinze) dias as contas somente a partir de 14 de maio de 2021 (data em que foi outorgada procuração em favor da requerida – id. 81439873), até abril/2022 (data especificada pela própria autora) e somente em relação as contas de titularidade da autora (excluída a conta conjunta), sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte contrária apresentar, de acordo com o artigo 550, §5º, do Código de Processo Civil. E, (...) Ante a sucumbência recíproca, em face da regra da causalidade, condena-se as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, por metade, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, considerando o trabalho do(a) Advogado(a) das partes, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85 do Código de Processo Civil., à razão de 50% para cada um dos patronos”, suspendendo-se a exigibilidade em razão de deferimento de justiça gratuita (CPC, 98, § 3º).

Após a devida análise, posiciono-me pelo provimento parcial do agravo.

Quanto à alegada ausência de hipossuficiência econômica/financeira da Agravada, posiciono-me no sentido de que apenas a simples alegação de que existe patrimônio em seu nome não é suficiente para o indeferimento da benesse, devendo a parte impugnante trazer elementos de prova que demonstrem o alegado.

Ainda, convém salientar que a matéria atinente à hipossuficiência pode ser tratada em qualquer momento processual, inclusive pelo Juízo “a quo”, que foi o primeiro a se manifestar sobre o assunto.

E quanto ao pleito de reconhecimento de desproporcionalidade da condenação da Agravante em 50% das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista que o pedido formulado pela Autora/Agravada, na ação de origem, é de procedência para prestação de contas acerca de tudo que se administrou e usufruiu de fato, entre janeiro/2016 a abril/2022, em especial, contas bancárias indicadas, considero-o plausível.

Dentro desse contexto, não se mostra justa a condenação em 50% pois ela, segundo a condenação, corresponde ao período compreendido entre maio/2021 até abril/2022, destacando-se que foi reconhecido pela decisão de mérito de primeiro grau o dever de prestar contas pela Agravante apenas neste breve período, enquanto foi pleiteado pela ora Agravada a prestação de contas de montante equivalente a R$ 180.000,00.

Assim, é indubitável que o êxito da Agravante na demanda foi substancial, devendo ser considerada a sucumbência em parte mínima do pedido, nos termos do artigo 86, parágrafo único do CPC.

A esse respeito:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDAS NÃO CONSIDERADAS NA SENTENÇA – REFORMA PARCIAL DO JULGAMENTO DE PRIMEIRO GRAU – CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO – CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS – SUPORTADOS PELOS RECORRIDOS.

Demonstradas outras demandas não consideradas na sentença, justo se faz a reforma parcial do julgamento para o fim de incluir na condenação o trabalho realizado pelo profissional.

Em obediência ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade justo se faz a majoração do arbitramento fixado pelo juízo de primeiro grau.

Havendo sucumbência mínima quanto aos pedidos trazidos na peça inaugural, as custas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte vencida. (N.U 0002915-14.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo, a fim de que a Agravada arque com as custas e honorários advocatícios; todavia, suspendendo a exigibilidade, em razão de ser beneficiária a justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025